Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701926-32.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVALDINA MORAES TORRES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVALDINA MORAES TORRES, em face da decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada pela agravante. Em síntese, a agravante sustenta que não cometeu as diversas infrações de trânsito registradas em seu nome, porquanto a placa de seu veículo foi clonada. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência para a restituição do veículo apreendido. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida exige alegações verossímeis e/ou elementos probatórios que permitam, em sede de cognição sumária, a formação do convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da parte requerente. De igual forma, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Com efeito, o conjunto probatório não infirma a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, sobretudo porque não produzido qualquer elemento concreto para evidenciar a alegada clonagem de placa do veículo da autora, importando destacar que a comunicação do fato à autoridade policial, por si só, não demonstra a prática ilícita e não afasta a responsabilidade da agravante pelas penalidades impostas. Nesse contexto, configura-se necessária a dilação probatória, a fim de apurar os fatos e garantir o devido processo legal. Destarte, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006